Tribunal: TJMT
Processo: 0051516-65.2014.8.11.0041
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
SSND PERSONAL LTDA

Número do Protocolo: 22970/2018
Data de Julgamento: 16-12-2019

E M E N T A
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (ART. 150, § 4o, CTN) OU DE OFÍCIO (ART. 173, I, CTN) - SÚMULA 555-STJ - IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DO LANÇAMENTO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE QUANTO AO RESULTADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO – DECADÊNCIA - CONSTATAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.
1- O prazo decadencial, se inexistente qualquer declaração e recolhimento pelo contribuinte, como na hipótese, deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ.
2- A constituição do crédito tributário se efetiva, somente, com a notificação do contribuinte, pela autoridade fiscal, acerca do seu lançamento.
3- A ausência da regular notificação do contribuinte importa a inocorrência da constituição válida do crédito tributário, induzindo, desse modo, ao reconhecimento da decadência, se ultrapassado o prazo quinquenal de regência.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
SSND PERSONAL LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Inicialmente, convém registrar que, não obstante à falta de indicação da Remessa Necessária a que este feito se sujeita, obrigatoriamente, em razão da imposição legal extraída do § 1o, do artigo 14, da Lei n. 12.016/2009, pelo princípio da celeridade, farei, nesta oportunidade, também, o Reexame Necessário, relegando os devidos ajustes na autuação para o momento posterior ao julgamento, medida que, desde logo, determino.
Trata-se de Recurso de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem vindicada no Mandado de Segurança de código n. 934184, impetrado pela empresa SSND Personal Ltda., para reconhecer e declarar a decadência dos créditos tributários consubstanciados nos DARs ns. 999034814909, 9990348115042, 9990348115123 e 3330348116014, bem como para determinar a reinclusão da Impetrante no regime Simples Nacional.
Sustenta o Apelante ter havido equívoco na declaração da aludida decadência, haja vista o contribuinte jamais ter declarado o tributo e, tampouco, recolhido qualquer valor, de modo que o início do lustro decadencial deveria ser, não a data do fato gerador, mas o primeiro dia do exercício seguinte a ele, na forma prevista no artigo 173, do CTN, mormente, pelo fato de o ICMS consistir em imposto lançado por homologação.
Assim, pugna seja reconhecida a subsistência do crédito tributário e, desse modo, julgados improcedentes os pedidos mandamentais.
Contrarrazões ao Apelo constam juntadas às fls. 204/220, requerendo a manutenção do ato sentencial.
A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador, Leonir Colombo, opina pelo provimento recursal (fls. 226/227).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatório, trata-se de Reexame necessário, com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada pela empresa SSND Personal Ltda., nos autos de código n. 934184, conforme dispositivo sentencial a seguir:
(...) Em razão do acima exposto CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, para reconhecer e declarar a Decadência dos créditos tributários consubstanciados nos DAR’s nº. 999034814909; 9990348115042; 9990348115123; 3330348116014, nos termos do art. 150, §4, do CTN e incluir a impetrante no regime Especial Unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pela Microempresa e Empresa de pequeno porte (Simples Nacional), exercício de 2014, se não houver e, via de consequência, EXTINGO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-as à digna Autoridade Impetrada, nos termos do artigo 11, da Lei nº 12.016/2009.
Isento de custas, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição do Estado e sem honorários advocatícios, consoante preveem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.
P.I.C. e após, não havendo recurso voluntário, arquivem-se com todas as baixas. (...)
O fato jurídico-processual revela que a Apelada impetrou o Mandado de Segurança, em face do ato, tido por coator, atribuído ao Gerente de Conta-Corrente Fiscal e ao Gerente de Informações de Outras Receitas, consubstanciado no seu desenquadramento do regime Simples Nacional, para o exercício de 2014, ao fundamento de que haveriam anotações nos registros fiscais, alusivos a pendências de pagamento de ICMS, referentes a fatos geradores ocorridos entre os meses de março e outubro do ano de 2005.
Alegou, a então Impetrante, que, notificada pela Fazenda Estadual, quanto à sua exclusão do Simples Nacional, mediante o Termo de Exclusão n. 927646/337/68/2014, em 28/08/2014, procurou maiores esclarecimentos a respeito, o que fê-lo mediante a solicitação de fotocópia integral dos correspondentes processos, requerimentos estes registrados como E-process ns. 5149331/2014 e 5165965/2014, oportunidade em que se deparou com a informação de que a motivação seriam os débitos decorrentes dos DARs de ns. 9990348114909 e 9990348115123.
Afirmou que, em relação aos citados DARs, teria interposto impugnações administrativas, protocolizadas em 07/02/2011, sob os números 77000/2011 e 77009/2011, sobre os quais não recebera qualquer resposta ulterior.
Asseverou que, somente em 10/09/2014 e 15/09/2014, quando recebera as fotocópias processuais que solicitara, foi que tomou ciência de que as aludidas pendências se referiam ao indeferimento dos seus recursos administrativos, o que teria tornado subsistentes os créditos tributários outrora impugnados, embora, em momento algum, tivesse havido a sua notificação acerca das correspondentes decisões indeferitórias.
Desse modo, a Impetrante impugnou, administrativamente, a aludida exclusão, arguindo, além da falta de notificação acima registrada, a decadência do crédito tributário, no que, entrementes, não foi obtido êxito, o que a motivou à impetração do Writ.
Ao sentenciar o feito, o Juízo a quo entendeu por bem conceder a segurança, para reconhecer e declarar a alegada decadência e determinar a reinclusão da empresa Impetrante no regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional) (fls. 186/188v).
Inconformado, o Estado de Mato Grosso apela (fls. 200/202), pugnando pela reforma do ato sentencial, para a denegação da ordem mandamental, ao fundamento de que o crédito perseguido pela Fazenda Estadual, em verdade, não estaria alcançado pela decadência, tendo havido o emprego, incorretamente, do termo inicial previsto no artigo 150, § 4o, quando devida seria a aplicação do disposto no artigo 173, ambos do Código Tributário Nacional, e, ainda, por inteligência da Súmula n. 555, do Superior Tribunal de Justiça.
Primeiramente, registro que, não obstante à interposição de recurso pelo Ente Estadual, a sentença hostilizada, de toda sorte, deve se sujeitar, obrigatoriamente, ao duplo grau de jurisdição, por imposição contida no § 1o, do artigo 14, da Lei n. 12.016/2009.
Assim, como consignado no relatório, embora ainda não registrada no sistema a Remessa Necessária atinente a este feito, em homenagem ao princípio da celeridade, farei, desde logo, também, o Reexame, relegando os ajustes que se mostram necessários na autuação recursal para o momento ulterior ao julgamento.
Prossigo, então, ao julgamento do Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Do Recurso de Apelação
Como dito, o Apelante argui a subsistência do crédito tributário, ao fundamento de que não alcançado pelo instituto da decadência, visto que, segundo dizeres da Súmula n. 555, do STJ, o termo inicial aplicável ao caso seria o primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, na forma disposta no artigo 173, I, do CTN.
Sabe-se que o ICMS consiste em tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando o recolhimento e se submetendo ao poder público homologatório da autoridade fazendária.
Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem qualquer interferência do fisco.
Oportuno registrar que a regra da sistemática da decadência, em relação ao ICMS, é observada na dependência da situação concreta, isto é, se houve, ou não, a declaração e o recolhimento do tributo, ainda que parcial, tendo em vista que, quando regularmente declarado e recolhido pelo contribuinte, o ICMS se considera lançado por homologação, e, nesse caso, a contagem do prazo decadencial segue a regra prevista no § 4o , do art. 150, do CTN.
Diferentemente da citada regra, se inexistente qualquer declaração e recolhimento espontâneos pelo contribuinte, como no caso, emprega-se a regra do artigo 173, I, do CTN, segundo a qual o termo decadencial a quo corresponde ao primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o lançamento deveria, mas não foi efetuado.
A distinção acima apresentada ficou bem sedimentada a partir da edição do Verbete Sumular n. 555, pelo STJ. Confira-se o seu teor:
Súmula 555/STJ - Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim julgou:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA FAZENDA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ART. 173, I CTN. RESP 973.733/SC (RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA). DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...] 2. A 1a. Seção do STJ, ao julgar o REsp. 973.733/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, DJe de 18.9.2009, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), sedimentou o entendimento de que a decadência do direito de constituir o crédito tributário, nos casos em que houve lançamento de ofício pela Fazenda, será de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, consoante disposto no art. 173, I do CTN. [...]
4. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 592.629/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe 26/3/2019). [Destaquei]

No caso dos autos, não houve a entrega de declaração junto ao Fisco e, tampouco, qualquer pagamento, sobretudo, porque a Impetrante impugnou a existência dos débitos, mediante recurso administrativo, o que, portanto, faz incidir a regra contida no artigo 149, II, do CTN, segundo a qual, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estaria obrigado, o lançamento é efetuado, de ofício, pela autoridade administrativa.
Sob essa perspectiva, partindo-se da premissa de que não se deve cogitar de homologação quando inexistiu o pagamento prévio, segundo a visão do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos (RESP 973.733/SC), deve-se calcular o prazo de decadência com fulcro no artigo 173, I, CTN, que regerá o lançamento de ofício a ser perpetrado pela administração (art. 149, V). Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005)

Sobre a constituição efetiva do crédito tributário, ensina o professor Eduardo Sabbag (Sabbag, Eduardo Manual de Direito Tributário / Eduardo Sabbag – 6. ed. – São Paulo: Saraiva, 2014. Pág. 1916):
(...) lógica idêntica se estende àquele que, devendo declarar, não realiza a entrega da declaração, nada pagando, por óbvio. Aqui, não há que se falar em prescrição, pois não houve constituição do crédito, devendo sê-la por meio do lançamento. Assim, só se fala, neste caso, em decadência (...)

Como desdobramento dessas assertivas, friso que a constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte. Veja-se:
TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. 1. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. 2. Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Desse modo, deve-se analisar a matéria posta em debate, sob o ângulo da decadência, e não da prescrição, e, como acima retratado, é indiscutível que a constituição dos débitos tributários, referentes ao ICMS, no caso, deve ser considerada pela notificação do lançamento.
Como dito, in casu, não houve qualquer comunicação quanto ao resultado do Recurso Administrativo apresentado pela Impetrante/Apelada, cujo indeferimento deveria lhe ter sido notificado, para que, nesse momento, o da notificação, se desse o marco da efetiva constituição do crédito tributário.
Da verificação do caderno processual, observa-se que as autoridades apontadas como coatoras deixaram transcorrer, in albis, o prazo para prestar as informações iniciais, consoante certificação de decurso de prazo constante da fl. 178, e, ao interpôr o Recurso de Apelação em exame, o Ente Fazendário se restringiu a arguir que o marco decadencial inicial seria o dia 01/01/2006, primeiro dia útil do ano subsequente àquele em que o lançamento deveria ter sido efetuado, e que a constituição efetiva do crédito teria ocorrido na data da emissão dos DARs, em 22/12/2010.
Em nenhuma oportunidade, todavia, a Fazenda Estadual rebateu e, tampouco, apresentou provas capazes de infirmar a afirmativa do contribuinte quanto à efetivação da sua notificação, somente, em fevereiro do ano de 2011, logo, hei de tê-la por verossímil.
Com efeito, de fato há de ser empregada a regra insculpida no artigo 173, I, do CTN, ao caso vertente, pela qual o lançamento, ocorrido, de ofício, mostra-se efetuado em 01/01/2006. Contudo, haja vista a inexistência de notificação do contribuinte, o qual comprovou ter apresentado recurso administrativo em fevereiro de 2011, tenho por devido considerá-lo notificado na oportunidade da apresentação da sua impugnação, momento, de consequência, da constituição do crédito tributário.
Assim, uma vez ocorrido o lançamento, em 01/01/2006, e a constituição do crédito tributário, em fevereiro/2011, um mês após escoado o prazo quinquenal, previsto no artigo 173, I, do CTN, evidente ter, no caso concreto, operado a decadência.
No mesmo sentido, os seguintes julgados deste Tribunal, um deles, inclusive, sob a minha relatoria:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO CONTRIBUINTE – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O que caracteriza a nulidade do ato sentencial é a total ausência de motivação, mas nunca sua brevidade ou a contrariedade ao interesse de uma das partes.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS , aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173 do Código de Processo Civil.
A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte pela autoridade fiscal, acerca do seu lançamento.
(N.U 0011706-69.2015.8.11.0002, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/08/2019, publicado no DJE 28/08/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A jurisprudência pátria é uníssona no que concerne a decadência tributária, nos casos em que o lançamento do tributo é realizado de ofício, sendo que se aplica o regramento disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, perfazendo-se o tributo com o decurso do prazo quinquenal.
(N.U 0014070-16.2012.8.11.0003, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 06/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ( ICMS ). INTELIGÊNCIA DO ART. 173, INCISO I, DO CTN. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A FORMALIZAÇÃO DA CDA E NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, o dies a quo do prazo decadencial relacionado aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (como é o caso do ICMS ) é o primeiro dia do exercício imediatamente posterior àquele em que o tributo poderia ter sido lançado.
(N.U 1001953-38.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/07/2019, publicado no DJE 19/07/2019)

Desse modo, em que pese à correta indicação do dispositivo legal aplicável à fundamentação em apreço, o artigo 173, I, do CTN, razão não assiste ao Apelante, no que tange à subsistência do crédito tributário perseguido.
Do Reexame Necessário
É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito, líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere, que não comporta dilação probatória.
In casu, a empresa Apelada, no momento da impetração, reuniu, à sua exordial mandamental, documentos suficientes à demonstração das suas alegações, dentre os quais:
1) cópia do Termo de Exclusão do Simples Nacional - GIOR n. 927646/337/68/2014 (fl. 133) e respectivo anexo, contendo a descrição dos débitos ensejadores daquela exclusão (fl. 134);
2) parecer emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda atestando o que segue:
"Contribuinte por intermédio do eprocess 5162424/2014 faz impugnação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional n. 927646/337/68/2014 alegando que os débitos cobrados no termo estão quitados ou impugnados por processo.
Verificando o conta corrente, constata-se que os débitos referentes aos períodos 01/2012 a 04/2014 realmente estão quitados ou suspensos por processos. Entretanto, os débitos do período de referência 04/2005 e 09/2005 estão omissos por indeferimentos dos processos 77000/2011 e 77009/2011.
Tendo em vista que o contribuinte não apresentou quitação ou processo de impugnação de todos os seus débitos relacionados no Termo de Exclusão, indefiro o pedido.
Processo Indeferido."
3) cópia dos Pedidos de Revisão de Lançamento, por ela protocolizados, em 07/02/2011 (fls. 70/119).
4) documentos referentes ao registro da sua Impugnação à Exclusão do Regime Simples Nacional (fls. 127/132).
Por sua vez, como alhures mencionado, as autoridades apontadas como coatoras, notificadas da impetração do mandamus e do respectivo deferimento liminar (fls. 176/177), deixaram de apresentar as informações que lhes foram requeridas (fl.178), e, por ocasião da interposição do Recurso de Apelação (fls. 200/202), o Estado de Mato Grosso restringiu-se a defender o emprego do regramento contido no artigo 173, I, do CTN, para a aferição do lustro decadencial, sem trazer aos autos qualquer documento capaz de abalar a higidez das alegações e provas autorais.
Ao demais, suficiente, ao exame da lide, o aclaramento da questão processual, portanto, de direito, atinente ao lapso decadencial.
Dessarte, tenho a via mandamental se mostrou adequada à demonstração do direito líquido e certo alegado, e, pois, pelos fundamentos expostos na análise do Apelo, evidente o aproveitamento dos fundamentos vertidos no ato sentencial. Apenas, necessária a retificação atinente a um dos dispositivos legais que o norteou, posto que, como visto, é devido o emprego à hipótese, para fins da definição do termo a quo decadencial, não do artigo 150, § 4o, do CTN, mas do artigo 173, I, do mesmo Código.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, em Reexame Necessário, RETIFICO o ato sentencial, apenas, para afirmar que, no caso concreto, o marco inicial do quinquídio decadencial é aquele previsto no artigo 173, I, do CTN, e, ao demais, irretocáveis os termos da sentença proferida pelo Juízo da Instância Singela.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO VETTORATO, OAB/MT 11001-A.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR